Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718842-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: R. A. B. D. F. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra a decisão de deferimento da medida de urgência nos autos 0705281-66.2024.8.07.0006 (2a Vara Cível de Sobradinho/DF). A matéria devolvida reside na (i)legitimidade da negativa de cobertura do plano de saúde em custear a internação em leito de UTI pediátrica, em caráter de urgência, solicitado por médico assistente. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de pedido de tutela de urgência requerida em caráter antecedente por RAFAEL ANACLETO BATISTA DE FREITAS, CPF 030.365.101-68, menor absolutamente incapaz, representado(a) por seu genitor Ramon Ramos de Freitas, em face de UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL, CNPJ 02.812.468/0001-06. Em síntese, o autor relata ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que, no dia 15/04/2024, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação em leito de UTI pediátrica, em caráter de urgência, para realização de tratamento médico, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Steyce Garcia, CRM ilegível (id. 193382162). Afirma que o plano de saúde negou atendimento alegando carência contratual. Os autos vieram conclusos. É o breve relato. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, a saber: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação, em caráter de urgência, em unidade de terapia intensiva pediátrica. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Veja-se: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de se realizar da internação, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO do autor em leito de UTI Pediátrica para realização de procedimentos urgentes, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica do autor, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO E DE CARTA PRECATÓRIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se. Notifique-se o Hospital Santa Lúcia/PRONTONORTE. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “conforme previsto pela Lei no 9.656/98, em seu art. 12, inciso III, alínea ‘b’, a inclusão de filho recém-nascido deve ocorrer em até 30 dias do seu nascimento para que não haja a incidência de carência”; b) “a parte agravada nasceu em 11/12/2023, conforme documento pessoal de ID. 193382159 e sua solicitação de inclusão no plano de seguro-saúde ocorreu tão somente em 19/02/2024, conforme informação dada na própria exordial, ou seja, mais de 60 dias após o seu nascimento”; c) “incidiu sob o contrato da parte agravada carências a serem cumpridas, sendo que, para internação são 180 dias”; d) “a internação foi solicitada na data de 15/04/2024, entretanto, o contrato ainda estava em período de cumprimento de carência e, diante disso, houve a negativa de cobertura”; e) “de acordo com normas contratuais e legais, o contratante possuía carências a cumprir, destacando que tal situação constou expressamente na sua carteira do plano, bem como no contrato pactuado, sendo que a incidência e os prazos estipulados estão em consonância com a legislação e normativos da agência reguladora (ANS)”; f) “o valor fixado na decisão Agravada em R$ 1.000,00 (mil reais) POR DIA limitada a R$ 10.000,00, se configura como desproporcional e desarrazoado, tendo em vista a ausência de fixação de prazo para o cumprimento da obrigação, ou seja, a agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento da multa, já que a preparação do procedimento cirúrgico demandará lapso superior ao estipulado”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “indeferir a tutela provisória concedida à Agravada ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à negativa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde, em relação à internação em leito de UTI pediátrica solicitada por médico assistente. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), assim como entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça e da Lei 9.656/1998. Lastreados no princípio da boa-fé objetiva dos contratos, espera-se que os contratantes cumpram suas obrigações de forma justa e equitativa, a fim de garantir efetividade ao ajuste. A eficácia de um contrato de assistência médica para o beneficiário é condicionada à satisfação da expectativa legítima de tratamento médico adequado, em conformidade com as prescrições do profissional médico responsável. Nos termos da Lei 9.656/98, é de se destacar: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (...) Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98. Efetivamente, conforme disciplina o art. 12, V, alínea “c” da citada lei, o prazo de carência para urgência e emergência é de vinte e quatro horas. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, consta-se que o relatório médico se revela suficiente à demonstração da situação de urgência (id 193382162). Transcreve-se: Relatório de 15 de abril de 2024 (paciente com quatro meses de e quatro dias). Solicitação de internação em caráter de “urgência”: (...) reavalio paciente após fisioterapia respiratória, com lavagem e aspiração de VAS com saída de grande quantidade de secreção, porém com persistência da taquidispnéia (...). Associada à comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, de sorte que não prevalece a cláusula de carência para a internação, como pretende a agravante. Nesse quadro, a despeito das argumentações aduzidas nas razões recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para se aferir, por ora, a alegada probabilidade do direito, notadamente porque as alegações da parte agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte de Justiça. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida (insuficiência da alegação de que a negativa da cobertura estaria amparada pela carência contratual). Nesse sentido o pacífico entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. 24 HORAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou à agravante que autorizasse e custeasse a internação da agravada e a realização de procedimento cirúrgico de emergência (cesariana). 2. Não tendo sido aplicada multa pelo Juízo de origem, em virtude do cumprimento, pela agravante, da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há interesse recursal quanto à incidência da penalidade ou ao seu valor. 3. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a verossimilhança da alegação e a premência de dano de difícil reparação. 4. Apesar de lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, excepciona, nos seus artigos 12, inciso V, alínea 'c' e 35-C, inciso I, o cumprimento do prazo para cobertura de casos de emergência, em que esteja configurado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, passando a carência a ser de 24 (vinte e quatro) horas. 5. Os casos de emergência ou de urgência contam com carência contratual de apenas 24 horas, de modo que, tendo o relatório médico sido enfático quanto ao caráter de emergência da realização do procedimento cirúrgico da agravada, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1172440, 07018302720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA CESARIANA DE EMERGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CONFIGURADO. RECUSA INDEVIDA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não crie obstáculo à cobertura do beneficiário em casos de emergência ou urgência. 2. Nos termos do artigo 35-C, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, em caso de urgência, é obrigatória a cobertura do atendimento pelas operadoras de planos de saúde nos casos de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. 2.1. Observado que, no caso concreto, a solicitação de cobertura de cirurgia cesariana prematura e a disponibilização de UTI foram requeridas em caráter de urgência, em razão de complicações gestacionais, correta se mostra a concessão da tutela de urgência, para o fim de obrigar a operadora do plano de saúde a emitir as autorizações necessárias, sob pena de multa diária. 3. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. Representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas e se destina à assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. 3.1. Tendo em vista que o valor arbitrado a título de multa pecuniária para o caso de descumprimento da ordem judicial se mostra compatível com a obrigação imposta e com as condições financeiras da parte obrigada, não há como ser acolhida a tese de onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1651415, 07315105220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. GESTAÇÃO. PARTO. CESARIANA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCEADO. ART. 35-C. ART. 12, V, ALÍNEA C. LEI 9.656/98. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Conforme disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, assim entendidas as complicações no processo gestacional. Da mesma forma, o art. 12, V, alínea c, da referida norma, estatui que é de 24 horas o prazo máximo de carência para atendimento de urgência e emergência pelos planos de saúde. 3. Comprovado, por relatório do médico especialista, que havia urgência na realização da cesariana, com vistas a proteger a vida do nascituro e da gestante, é irrelevante a discussão sobre o tempo gestacional. 3.1. O prazo contratual de carência para realização de parto só é aplicável fora das situações emergenciais e urgentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1718216, 07398334620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 14/7/2023.) De outro giro, tem-se por despicienda a análise do pedido de fixação de prazo para o cumprimento da medida de urgência, dado que a antecipação dos efeitos da tutela (na origem) teria sido deferida no plantão judicial em 15 de abril de 2024 (id 193386887), e eventual prazo que poderia ser fixado para o cumprimento da medida, a saber, vinte e quatro horas, já teria sido em muito ultrapassado. Igualmente, não merece prosperidade a pretensa redução das astreintes, dado que o valor da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00, se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer eventualmente descumprida, ou seja, não se constata, por ora, o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Ao Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator